Tribunal: TJES
Processo: 0000387-14.2006.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000387-14.2006.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE CARLOS RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO
. DOSIMETRIA DA PENA.
CULPABILIDADE.
MAUS ANTECEDENTES
.
CIRCUNSTÂNCIAS E
CONSEQUÊNCIAS DO DELITO
.
REFORÇO ARGUMENTATIVO
.
ATENUANTE DA CONFISSÃO PARCIAL.
FRAÇÃO
DE 1/12. JURISPRUDÊNCIA STJ.

PATAMAR
D
A TENTATIVA
PROPORCIONAL.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição (Súmula 713 do STF).

2. A jurisprudência da Corte Superior de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal.

3. Reputo possível a realização de reforço de argumentação, desde que não haja agravamento da pena imposta ao réu, situação na qual não se constata
reformatio in pejus
.

4. O recorrente utilizou-se de violência exacerbada para a prática do delito, consubstanciada nas diversas facadas desferidas contra a vítima, inclusive pelas costas, após esta reafirmar seu desinteresse em reatar o relacionamento, o que autoriza a exasperação da pena-base.

5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, “d”, do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada (REsp n. 1.972.098/SC, Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022), devendo ser reconhecida, neste caso, a atenuante no patamar de 1/12 (um doze avos)(AgRg no AREsp n. 2.203.741/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023).

6. O Col. STJ “
adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição
” (AgRg no HC n. 654.266/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022).

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta p
or

JOSE CARLOS RIBEIRO
em face da Sentença proferida pel
o

Juízo
da Vara
Única
de
Ibatiba
/ES, que, em conformidade com a decisão dos jurados, condenou
o
apelante pela prática do crime previsto
no art.
121, §2
º
,
incisos
II e IV c/c art. 14,
inciso
II, ambos do C
ó
digo Penal, à pena de
08
(
oito
) anos
e 06 (seis) meses
de reclusão, no regime
inicial
fechado.

Razões recursais
, nas quais
a Defe
s
a

impugna a dosimetria da pena imposta, objetivando, em síntese, a redução da pena-base
para o mínimo legal
ante a ausência de circunstância negativa a ser valorada em desfavor do réu
e a aplicação do patamar máximo de diminuição decorrente da tentativa.

Contrarrazões
da
acusação
para que seja negado provimento ao apelo.

Manifestação da Douta Procurador
i
a de Justiça
p
elo
des
provimento do recurso.

Eis o breve relatório.
À
revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOSE CARLOS RIBEIRO
em face da Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Ibatiba/ES, que, em conformidade com a decisão dos jurados, condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial fechado.

Razões recursais, nas quais a Defesa impugna a dosimetria da pena imposta, objetivando, em síntese, a redução da pena-base para o mínimo legal ante a ausência de circunstância negativa a ser valorada em desfavor do réu e a aplicação do patamar máximo de diminuição decorrente da tentativa.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

O recurso se limita a questionar a dosimetria da pena, especificamente a fixação da pena-base pelo juízo sentenciante e a fração de diminuição da tentativa.

Considerando que “
o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição
” (súmula 713 do STF), limitarei a analisar a matéria.

A pena-base foi fixada em 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, isto é, 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses acima do mínimo legal previsto no art. 121, §2º, do Código Penal, ante a valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes, das circunstâncias e das consequências do crime, com base nos seguintes fundamentos:

Culpabilidade
ficou evidenciada nos autos pela intenção de praticar o delito de homicídio quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta, tanto que reconheceu a intenção do réu de efetuar golpes em face da vítima. O acusado agiu com elevado grau de culpabilidade, tendo em vista a intenção e objetivo que se refletiu no delito e o grau de contrariedade ao dever, devendo sopesar de forma desfavorável ao réu.
Antecedentes
, ou fatos da sua vida
ante acta
, considerando a nova súmula n° 444 do STJ, estão maculados, conforme a certidão de fls. A
conduta social
é normal. Sua
personalidade
ou todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc., é a do ser humano comum. Os
motivos
, não podem ser apreciados, eis que já qualificaram o crime. As
circunst
â
ncias
podem prejudicar o réu, diante do fato de a vítima ter sido atingida de surpresa. No que tange as
conse
q
uências
do crime que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa; o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação refletem em reprovabilidade elevada, diante além do risco de morte de uma pessoa. O
comportamento da v
í
tima
contribuiu de pequena monta para conduta do réu.

Conforme já é assente na doutrina e jurisprudência, a culpabilidade, “
para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu
” (AgRg no AREsp 1845574/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

Por sua vez, o conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes (HC n. 246.122/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 15/3/2016)" (AgRg no HC n. 675.858/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 9/8/2021).

As circunstâncias referem-se ao
modus operandi
, ou seja, aos instrumentos utilizados para a prática do crime, tempo de sua duração, forma de abordagem, comportamento do acusado em relação à vítima, local da infração, etc.

Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal (HC 600.932/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/8/2020, DJe 3/9/2020).

Da leitura do excerto supratranscrito, entendo que o julgador fundamentou as circunstâncias do crime de maneira idônea e concreta, de acordo com as particularidades do caso, assim como os maus antecedentes, tendo em vista a existência de condenações definitivas (certidão de antecedentes criminais às fls. 400).

Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior de Justiça é “
pacífica no sentido de que, havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal
” (STJ, HC n. 488.967/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/2/2019, DJe de 26/2/2019).

Por sua vez, com relação à culpabilidade, reputo possível a realização de reforço de argumentação, desde que não haja agravamento da pena imposta ao réu, situação na qual não se constata
reformatio in pejus
, nos termos da orientação jurisprudencial, conforme ementas abaixo transcritas:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO DITO PRIVILEGIADO EM RELAÇÃO AO AGRAVANTE MÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS INDICADORAS DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA DOS AUTOS. FRAÇÃO DE REDUÇÃO MENOR DO QUE 1/6 NA SEGUNDA ETAPA, PELA CONFISSÃO REALIZADA PELO AGRAVANTE MOACIR. ILEGALIDADE NÃO RECONHECIDA. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 3. No que se refere à segunda etapa do cálculo da pena, “o Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração inferior a 1/6 pelo reconhecimento de atenuante exige motivação concreta e idônea” (HC 606.589/PB, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 6/10/2020, DJe 16/10/2020). 4. No caso, o Tribunal de origem, ao confirmar a redução de pena na segunda fase no patamar de 6 meses, destacou não prosperar o argumento de “aplicação tabelada” da fração de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria, notadamente porque a reprimenda final ficou próxima ao mínimo legal, e estabelecida de forma correspondente com a gravidade dos fatos e suas circunstâncias. Assim, não houve flagrante ilegalidade na dosimetria, no ponto, devendo-se destacar que, na apreciação de recurso de apelação exclusivo da defesa, a Corte estadual não está impedida de manter a sentença recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que respeitados a imputação apresentada pelo titular da ação penal, a extensão cognitiva da sentença combatida e os limites de pena impostos na origem, como no caso. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 562.074/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 2. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO. 3. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO RAZOÁVEL. CABIMENTO. 4. RECURSO DESPROVIDO. 1. O crime de tráfico ilícito de entorpecentes é de ação múltipla, sendo que a prática de qualquer uma das condutas incriminadoras previstas no artigo 33, da Lei nº 11.343/06 preenche o núcleo do tipo penal. Restando patente que a recorrente tinha em depósito substância entorpecente destinada à comercialização, encontra-se devidamente confirmada a autoria e a materialidade delitiva, não havendo que se falar em absolvição, tampouco na desclassificação para o art. 28, da Lei de Tóxicos. 2. É inidôneo valorar negativamente circunstâncias judiciais mediante fundamentação genérica ou utilizando a estrutura do tipo penal. No entanto, não configura
reformatio in pejus
o reforço de argumentação que não altera o apenamento imposto. 3. A causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas deve observar as circunstâncias da prática delitiva que denotam maior grau de imersão na traficância para definir a fração a ser aplicada. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190006667, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021)

Assim, fixada essa premissa, da leitura dos autos, verifico que o recorrente utilizou-se de violência exacerbada para a prática do delito, consubstanciada nas diversas facadas desferidas contra a vítima, inclusive pelas costas, após esta reafirmar seu desinteresse em reatar o relacionamento, o que autoriza a exasperação da pena-base. Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. QUANTUM DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. EXCEPCIONALIDADE DO CASO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. 1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório. 2. As instâncias ordinárias apontaram motivação suficiente e idônea para exasperar a pena-base pela culpabilidade. Com efeito, ressaltaram a maneira anormal e brutal na prática do delito de lesão corporal qualificada pela violência doméstica, visto que o agravante jogou sua companheira no chão e desferiu socos e chutes em várias partes do seu corpo, inclusive na cabeça, além de ter lançado diversos objetos contra ela. "Ademais, como afirmado pela vítima nas duas oportunidades em que ouvida, o acusado foi até o carro, pegou uma marreta e desferiu marretadas contra ela, sendo que, nas palavras da ofendida, ele apenas não a matou porque os vizinhos chamaram a polícia. Não fosse o suficiente, como visto no tópico anterior, o apelante também quebrou diversos objetos presentes no local (como o som, a mesa, teclado e janela), atemorizando a vítima - a qual, diante disso tudo, chegou a dizer que se não fosse conduzida à audiência não teria ido, por medo do acusado". 3. Considerando as particularidades acima, não se verifica teratologia ou ilegalidade no aumento da pena-base em 3 meses acima do mínimo legal para o crime do art. 129, § 9º, do CP, com supedâneo na culpabilidade do agente. 4. No tocante à suposta ausência de fundamentação idônea para a exasperação da basal, vale registrar que o legislador ordinário não estabeleceu percentuais fixos para nortear o cálculo da pena-base, deixando a critério do julgador encontrar parâmetros suficientes a desestimular o acusado e a própria sociedade a praticarem condutas reprováveis semelhantes, bem como a garantir a aplicação da reprimenda necessária e proporcional ao fato praticado. 5. Essa ponderação não se revela numa mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais, mas sim num exercício de discricionariedade vinculada, pautada pela proporcionalidade, razoabilidade e pelo princípio da individualização da pena. 6. Não se verifica a ocorrência de reformatio in pejus na fixação da pena-base, pois, ao julgar a apelação criminal exclusivamente defensiva, o Tribunal de origem manteve a sentença condenatória no ponto em que considerou desfavorável a vetorial relativa à culpabilidade e apenas explicitou e detalhou melhor a sua negativação. Precedentes. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 598.856/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 12/5/2021.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime. 2. Na hipótese, a negativação da circunstância judicial da culpabilidade está suficientemente fundamentada, tendo sido declinados elementos que emprestaram à conduta do Agravante especial reprovabilidade, em razão da intensidade da violência praticada contra a Vítima. Nos termos da sentença condenatória, "[a]s agressões se deram não só com um, mas vários socos. Houve empurrões e sacudidas". 3. As instâncias ordinárias apresentaram fundamentação lastreada em elementos concretos e específicos do caso em apreço, os quais efetivamente indicam a personalidade desvirtuada do Acusado, pois já teria agredido a Vítima por diversas vezes e também teria atacado sua atual companheira; ademais, o filho do Agravante "declarou que o Réu é pessoa 'estourada'". 4. Também está justificada a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do delito, pois, conforme assinalado pelo Magistrado sentenciante, "[c]erca de quinze dias após os fatos, a vítima teve AVC e precisou ser internada. Em decorrência das lesões, tem que ir sempre ao dentista colar o dente, o que certamente causa transtornos em sua rotina e prejuízo financeiro [...] houve debilidade não só de uma, mas de TRÊS funções (mastigatória, fonação e estética - laudo às fls. 178)". 5. "De acordo com o entendimento consolidado desta Corte Superior, existindo pluralidade de qualificadoras, uma pode ser utilizada para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena-base" (AgRg no HC 543.343/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020). 6. O quantum de aumento a ser aplicado em decorrência do reconhecimento de circunstância judicial desfavorável fica adstrito ao prudente arbítrio do Juiz, não havendo como proceder ao seu redimensionamento na via do habeas corpus. Assim, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena por esta Corte Superior. 7. O pleito de aplicação da atenuante da confissão espontânea não pode ser examinado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância, uma vez que não foi apreciado no acórdão proferido pela Corte local. 8. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 506.558/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 22/9/2020.)

Da mesma forma, quanto ao vetor das consequências do delito, reforço o fundamento de que os fatos ocorreram no trabalho da vítima, a qual laborava há 08 (oito) anos no local e, conforme seu depoimento em plenário (mídia acostada aos autos), após o crime e em razão dele, ela fora demitida, o que entendo ser suficiente para elevar a reprimenda neste tocante.

No que se refere à fração utilizada para exasperar a pena-base, verifico que o magistrado sentenciante considerou patamar inferior às frações ideais de 1/6 sobre a pena mínima e de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, para cada circunstância judicial, consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores. Contudo, havendo somente recurso defensivo e ante a impossibilidade de
reformatio in pejus
,

mantenho a fração utilizada.

Na segunda fase dosimétrica, foi considerada a atenuante da confissão parcial e reduzida a pena em 06 (seis) meses.

Contudo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, “d”, do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada (REsp n. 1.972.098/SC, Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022), devendo ser reconhecida, neste caso, a atenuante no patamar de 1/12 (um doze avos)(AgRg no AREsp n. 2.203.741/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023).

Desse modo, arbitro a pena intermediária em 16 (dezesseis) anos e 15 (quinze) dias de reclusão.

Por fim, na última fase do processo dosimétrico, ante o reconhecimento da modalidade tentada do delito, aplicou-se a fração de 1/2 (um meio) para fins de diminuição da pena.

Com efeito, o Col. STJ “
adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição
” (AgRg no HC n. 654.266/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022).

Nesse contexto, considerando as diversas facadas desferidas pelo corpo da vítima, inclusive nas costas e abaixo do peito, reputo proporcional o patamar adotado, razão pela qual fixo a pena final em 08 (oito) anos e 07 (sete) dias de reclusão, no regime inicial fechado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida, a fim de reduzir a pena do acusado para 08 (oito) anos e 07 (sete) dias de reclusão, no regime inicial fechado.

É como voto.